Tribunal: TJMT
Processo: 1003830-39.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003830-39.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CHANTAL JOSEPH - CPF: 700.244.632-05 (RECORRENTE), DARGILAN BORGES CINTRA - CPF: 876.457.691-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Dr. Valmir Alaércio dos Santos (Relator). Dra. Valdeci Moraes Siqueira (1a Vogal) e Dr. Emerson Luís Pereira Cajango (2o Vogal)

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado no

1003830-39.2021.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

5o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Chantal Joseph

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de setembro de 2021.

SUMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADAS EM RELAÇÃO À UNIDADE CONSUMIDORA DISCUTIDAS NOS AUTOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2. Se o consumidor nega a relação jurídica referente a UC 273229-5, que ocasionou a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito pelo débito no valor de
R$ 126,98
, cabia a Reclamada comprovar a contratação da referida UC, bem como que a parte autora se beneficiou dos serviços prestados, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC.

3. A inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade "in re ipsa", que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando à prova do fato.

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por CHANTAL JOSEPH em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A para DECLARAR a inexistência dos débitos que geraram a negativação do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2021